Tribunal: STF
Processo: Pet 8029
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERTINÊNCIA DA MATÉRIA CONTROVERTIDA COM O TEMA 1255 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. In casu, as partes – ao comprovarem a realização de acordo extrajudicial parcial para encerrar o litígio em relação ao pagamento de verbas do FUNDEF relacionada à diferença de repasses quanto ao Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA) – informaram que não chegaram a uma solução consensual no tocante à forma de fixação e montante dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo, quanto ao ponto, o prosseguimento do feito. 



    2. Esta Corte, no RE 1.412.069 - Tema 1255 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do min. André Mendonça, terá a oportunidade de analisar a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.



    3. Desse modo, as conclusões a que chegar este Tribunal no julgamento do Tema 1255 poderão ser aplicadas aos cálculos dos honorários advocatícios devidos na presente ação. Por conseguinte, mantenho o sobrestamento dos autos para aguardar o desfecho de caso líder sob a sistemática da repercussão geral. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.